Tribunal: TJMT
Processo: 1044296-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044296-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VANDA DA GAMA COSTA - CPF: 138.495.571-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC.
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
. COBERTURA OBRIGATÓRIA. STENT E OPME. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura integral de angioplastia de carótida com implante de
stent
e exames associados, em razão de quadro grave de ateromatose carotídea com risco iminente de AVC e óbito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a possibilidade de negativa de cobertura com base em contrato anterior à Lei nº 9.656/98 não adaptado; (
ii
) a validade de cláusula restritiva quanto ao fornecimento de

Stent/OPME

(Órteses, Próteses e Materiais Especiais)
; (
iii
) a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõem interpretação mais favorável ao consumidor e vedam cláusulas abusivas que comprometam a finalidade do contrato.

4. A comprovação médica da urgência do procedimento, diante do risco concreto de morte ou de lesões irreversíveis, impõe a
obrigatoriedade de cobertura, inclusive em contratos não adaptados, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

5. A exclusão de cobertura de materiais indispensáveis ao êxito do procedimento cirúrgico (
stent
/OPME) revela-se abusiva, por esvaziar a utilidade do tratamento contratado, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. O Tema 123 do STF não afasta o controle de abusividade das cláusulas contratuais à luz do CDC, sobretudo em hipóteses de risco à vida e à saúde do beneficiário.

7. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano inverso, consistente no risco de agravamento irreversível do quadro clínico, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É obrigatória a cobertura de procedimentos médicos emergenciais por plano de saúde, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado.

2. É abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de
stent
ou OPME indispensável ao êxito de procedimento cirúrgico coberto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput; CDC,
arts
. 47 e 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/98, art. 35-C; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 123; STJ, Súmula 608; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.132.206/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 27/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento,
com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência (Processo n.º 1114519-88.2025.8.11.0041), ajuizada por
VANDA DA GAMA COSTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada determinou que a operadora proceda à cobertura integral dos procedimentos médicos prescritos,
quais sejam
: Angioplastia de Carótida e Procedimentos Associados de Colocação de Stent em Tronco
Supra-Aórtico
, Angiografia Pós-Operatória de Controle e Angiografias por Cateterismo, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias.

Em suas razões recursais, a
a
gravante sustenta, em síntese, que: a) a
a
gravada é beneficiária de plano de saúde individual (Multiplan Particular) firmado em
01/12./1989
, ou seja, em data anterior à vigência da Lei nº 9.656/1998 (plano não regulamentado); b) a beneficiária não optou pela adaptação ou migração do contrato para as regras da nova legislação; c) os procedimentos e materiais solicitados (OPME/Stent) não possuem cobertura contratual; d) as disposições da Lei nº 9.656/98 não incidem sobre contratos antigos não adaptados (Tema 123 do STF); e
e
) não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, havendo risco de irreversibilidade e desequilíbrio econômico-financeiro da operadora. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a liminar.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante juntado aos autos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
,
mantendo-se a decisão de primeiro grau
inalterad
a
ante a constatação do caráter emergencial do quadro de saúde da paciente.

O Juízo
a quo
prestou informações noticiando a manutenção da decisão e o cumprimento do art. 1.018 do CPC pela Agravante.

Devidamente intimada, a
a
gravada, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que apresenta quadro clínico grave de Ateromatose Carotídea Direita, com risco iminente de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e óbito, configurando
situação de emergência
em que a preservação da vida e saúde se sobrepõe à restrição contratual, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé objetiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, absteve-se de intervir no mérito, por não vislumbrar hipótese de interesse público ou social que justifique a atuação ministerial (art. 178 do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo
d
e Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão de
primeiro grau
que, em sede de cognição sumária, determinou à Unimed Cuiabá a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de Angioplastia de Carótida com implante de Stent e exames associados, em favor da
a
gravada.

A
a
gravante fundamenta sua recusa no fato de o contrato ter sido firmado em 1989, antes da edição da Lei nº 9.656/98 e de não haver previsão contratual expressa para a cobertura dos procedimentos e materiais pleiteados.

Contudo, em que pesem as alegações da operadora de saúde, a decisão agravada não merece reparos.

Cumpre destacar, de início, que a relação firmada entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ). A referida legislação, em seus
arts
. 47 e 51, IV, e §1º, II, estabelece que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo nulas de pleno direito as que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, ou que restrinjam direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio.

No caso dos autos, os relatórios médicos colacionados na origem atestam, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico da
a
gravada, prescrevendo a intervenção cirúrgica de urgência devido ao risco iminente de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e óbito.

Tratando-se de
situação de emergência
/urgência, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é obrigatória a cobertura do
atendimento, mesmo em contratos não adaptados à Lei nº 9.656/98. A recusa de cobertura, nesses casos, configura conduta abusiva, pois frustra a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, que é a preservação da vida e da integridade física do segurado.

Nes
t
e sentido, prevê a Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98):

"Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;"

Além disso, no tocante à negativa de fornecimento do Stent (Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPME), o STJ firmou o entendimento de que, se o contrato prevê a cobertura para a doença ou para o procedimento cirúrgico principal, é abusiva a cláusula que exclui o custeio do material (prótese/órtese/
stent
) necessário ao êxito do tratamento, mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98.

Cito o entendimento consolidado da Corte Superior:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI N. 9.656/1998. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 608/STJ. DOENÇA COBERTA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO INDEVIDA. STENT. CIRURGIA CARDÍACA
. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Acerca da recusa de custeio de prótese necessária ao ato cirúrgico, com base em contrato anterior à Lei n. 9.656/1998, o STJ tem decidido que, "Embora as disposições do aludido diploma legal, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. [...] Ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clinico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar"
(
AgRg
no
AREsp
n. 800.635/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
de 25/11/2016).
3. Apesar de as disposições da Lei n. 9.656/1998 só se aplicarem aos contratos celebrados
a partir de sua vigência, bem como aos contratos que, celebrados anteriormente, foram adaptados a seu regime, com base na proteção do consumidor, "É abusiva a cláusula contratual que exclui de cobertura a colocação de
stent
, quando este é necessário ao bom êxito do procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde. Precedentes" (REsp n. 735.168/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/3/2008,
DJe
de 26/3/2008).

4. Com efeito,
"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (SÚMULA 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018,
DJe
17/04/2018).

5. "[...] os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados" (
AgInt
no
AREsp
1.816.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/0/2021,
DJe
de 27/09/2021).

6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e nova interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem, a fim de concluir que as cláusulas restritivas foram adequadamente redigidas - como pretende a ora agravante -, demandaria o reexame dos fatos e das provas, bem como nova análise dos termos pactuados, o que é vedado em recurso especial.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.206/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.)
(destaquei)

O Tema 123 do STF, citado pela Agravante, que reconhece o ato jurídico perfeito dos contratos antigos, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de trato sucessivo e
renovação automática
, tampouco chancela cláusulas que coloquem em risco a vida do paciente em
situações de emergência
comprovada.

Assim, a fumaça do bom direito milita em favor da
a
gravada. O perigo de dano é evidente e reverso, pois a demora ou a negativa na realização da angioplastia e implantação do
stent

causaria risco de morte ou lesões neurológicas irreversíveis à paciente, bens jurídicos que se sobrepõem a qualquer interesse meramente financeiro/patrimonial da operadora.

Portanto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
é a medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos acima delineados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
inalterada
a r. decisão combatida.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito

c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026